Tribunal: STF
Processo: HC 200054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Alex Sandro Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 653.153/SP.
    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 1º.11.2016, foi denunciado e pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de quatro anos. O processo aguardaria juízo de admissibilidade do recurso especial que questiona a pronúncia do paciente, protocolado em 7.8.2019. (p. 6)
    Declara que o paciente é primário (eDOC 5, p. 43) e possui residência no distrito da culpa.
    Afirma que teriam desaparecido os motivos que ensejaram a prisão preventiva, pois encerrada a instrução perante o juízo singular e inexistentes indícios concretos de que o paciente queira frustrar a persecução penal. (p. 11)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    Registro que o ato coator, transitado em julgado, recomendou ao juízo processante a reavaliação da necessidade da prisão e ao TJSP a máxima celeridade no processamento do recurso especial. (eDOC 7, p. 472)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos na decisão que indeferiu o primeiro habeas corpus:
    “Com efeito, permanecem os motivos que fundaram a decretação da prisão preventiva e sua posterior manutenção, tratando-se de decisões bem fundamentadas, com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
    E, no caso em tela, o paciente está sendo acusado de ter praticado crime de homicídio qualificado, em que, na companhia de outros três indivíduos, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, delito gravíssimo, motivado, supostamente, pelo anseio da vítima em, após praticar um roubo junto ao paciente e os corréus, matá-los para auferir todo o eventual produto do aludido crime.
    Tudo indica, assim, a ousadia e periculosidade acentuada, bem como a necessidade de tratamento mais rigoroso, com a manutenção da custódia cautelar. Ressalto que, diante das circunstâncias já delineadas, seriam insuficientes, no presente caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 7, p. 469)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
     Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, a começar pela pluralidade de réus: quatro. Ademais, é certo que a defesa do paciente impediu sua submissão ao julgamento em plenário ao opor RESE à sentença de pronúncia e, posteriormente, recurso especial a esse acórdão. Cito precedentes: RHC 140.840, rel. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172, DJe 11.2.2016 e HC 158.279, DJe 9.8.2018, ambos de minha relatoria.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente